Tribunal: TJMT
Processo: 1009955-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009955-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), VERSATIL SOLUCAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 00.195.432/0001-03 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI - CPF: 203.318.002-68 (APELANTE), CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI - CPF: 020.081.611-02 (APELANTE), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI - CPF: 020.081.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, MAS REGISTRADA COMO EDITALÍCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS E NÃO ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que converteu mandado monitório em executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação e presença de erros materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não é obrigado a enfrentar todas as questões levantadas pelas partes, mas deve examinar os aspectos essenciais da causa, sob pena de nulidade, nos termos do art. 489, §1o, do CPC e art. 93, IX, da CF.

A presença de erros materiais e a ausência de fundamentação geram dúvidas sobre a correta apreciação da lide, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos para nova análise.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VERSATIL SOLUÇÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP e outro, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n. 1009955-05.2018.8.11.0041, converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2o do CPC, e condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, os apelantes alegam erro material na sentença, argumentando que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau mencionou como autor da demanda o "HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO", instituição que não figura nos autos, evidenciando manifesta confusão na análise do caso concreto.

Arguem que foram citados por Oficial de Justiça e não por edital, e que apresentaram embargos monitórios regularmente, contendo argumentações e pedidos expressamente delineados, que não foram apreciados pelo magistrado.

Apontam que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação porque utilizou de argumento genérico, possivelmente utilizado em outro processo, pois sequer houve alteração dos nomes das partes.

Aduzem, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo a quo omitiu-se em relação aos argumentos por eles apresentados, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Pugnam pela nulidade da sentença em decorrência de fundamentação genérica.

Contrarrazões no ID 265024373.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante aponta nulidade no
decisum
por ausência de fundamentação.

O julgador não é obrigado a realizar o enfrentamento minucioso de todas as questões levantadas pelas partes, contudo é imprescindível o exame completo dos aspectos essenciais da causa a ser decidida, sob pena de nulidade nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na hipótese.

Ao examinar os autos, verifica-se que a decisão recorrida menciona o HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO como parte autora da ação, o que não corresponde à realidade do processo, pois a instituição requerente é o BANCO DO BRASIL S.A..

Outro equívoco constatado na sentença refere-se ao reconhecimento de citação por edital, quando na verdade apenas a ré CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI foi citada por esta modalidade, sendo os apelantes citados por meio de Oficial de Justiça (ID 265024332 e 265024268).

Além disso, os apelantes apresentaram embargos monitórios, nos quais suscitaram diversas teses defensivas relevantes, como reconhecimento da relação de consumo e inversão do ônus da prova; suspensão do mandado de pagamento diante da ausência de provas; ilegitimidade dos avalistas; inépcia da inicial e excesso nos valores pleiteados.

Entretanto, a sentença não analisou nenhuma dessas questões, limitando-se a converter o mandado monitório em executivo sem qualquer fundamentação específica.

Tais erros materiais, aliados à ausência de apreciação das matérias suscitadas pela defesa dos réus, comprometem a integridade da decisão, gerando dúvidas sobre a correta apreciação da lide pelo magistrado de origem, razão pela qual se faz necessário o retorno dos autos para a análise cuidadosa da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO . RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para efeito de cobertura, o que importa é que a doença incapacitante tenha ocorrido durante a vigência da apólice, sendo irrelevante que a comunicação à seguradora venha a acontecer após o término do prazo contratual" ( EDcl no AREsp 508.041/MG, Rel . Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe de 25/08/2014, g.n.). 2 . "
Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel . Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1684098 SC 2020/0069849-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Dessa forma, diante dos erros materiais evidentes e da ausência de fundamentação na sentença, impõe-se a anulação da decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025